Tribunal: TJDFT
Processo: 0729326-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729326-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rafael Batista Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Batista contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo no 0713992-86.2022.8.07.0020. O agravante formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso o recorrente alega recebe remuneração mensal bruta corresponde ao valor de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), de acordo com o contracheque acostado nos presentes autos (Id. 38938963). A movimentação bancária mensal do agravante, no entanto, revela que apenas na conta bancária hospedada no Nu Bank o agravante movimentou entre R$ 4.626,96 e R$ 8.216,21 mensalmente, entre os meses de abril a junho de 2022, o que é incompatível com a renda alegada (Id. 38938648, Id. 38938649 e Id. 38938650). Ademais, observa-se dos extratos bancários fornecidos pelo Nu Bank que o salário do agravante não foi depositado na aludida conta bancária, sendo certo que a movimentação bancária constatada sequer contemplou a remuneração recebida pelo ora agravante. Cuidam-se de valores depositados por particular ou pelo próprio agravante, provenientes de conta bancária própria existente em outras instituições bancárias (Banco do Brasil, Banco Inter e Banco Digio). A respeito das transferências entre contas do mesmo titular com depósito na conta hospedada pelo Nu Bank, observe-se a seguinte relação: 1. Transferência de valores originários de conta do agravante hospedada no Banco Inter em 18 de abril de 2022 (Id. 38938650, fl. 3) 2. Transferência de valores originários de conta do agravante hospedada no Banco Digio em 28 de abril de 2022 (Id. 38938650, fl. 6) 3. Transferência de valores originários de conta do agravante hospedada no Banco Digio em 2 e 3 de junho de 2022 (Id. 38938649, fls. 1-2) 4. Transferência de conta do Banco do Brasil em 3 de junho de 2022 (Id. 38938649, fl. 2) 5. Transferência de R$ 3.154,96 e valores originários de conta do agravante hospedada no Banco do Brasil em 4 de maio de 2022 (Id. 38938648, fl. 1) 6. Quarenta e cinco transferências de valores originários de conta do agravante hospedada no Banco Digio no mês de maio de 2022 (Id. 38938648) Ademais, consta no extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil que não teria havido movimentação bancária pelo agravante no período compreendido entre 3 de fevereiro de 2022 a 31 de maio de 2022, encontrando-se sem saldo bancário (Id. 38938657 e Id. 38938658). Houve, no entanto, transferência bancária via "PIX" de conta bancária existente no Banco do Brasil, para a conta do Nu Bank, aos 3 de junho de 2022, período omitido nos extratos fornecidos pelo Banco do Brasil. O agravante não juntou aos autos os extratos bancários referentes à conta existente no Banco Digio, a despeito de haver 48 (quarenta e oito) transferências da aludida conta bancária para a conta do Nu Bank. Por fim, o agravado não esclareceu no que consistem os expressivos valores recebidos de contas de terceiros no período de abril a junho de 2022 na conta bancária existente no Nu Bank. Há evidentes indícios de que a renda comprovada mediante apresentação do contracheque referente ao mês de fevereiro de 2022 (Id. 38938963) e da declaração de rendimentos (Id. 38938641) é incompatível com a realidade financeira do agravante. Assim, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a sua renda mensal é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, sendo sua movimentação bancária média superior ao aludido valor. Essa situação, portanto, é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, a recorrente fica advertida de que o descumprimento dessa ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator